Tribunal: TJMT
Processo: 1010035-42.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENILSON GRACIANO DO NASCIMENTO - CPF: 430.068.841-91 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1010035-42.2021.8.11.0015

Data do Julgamento:

10/07/2023

Origem:

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop

Recorrente:

DENILSON GRACIANO DO NASCIMENTO

Recorrido:

MUNICÍPIO DE SINOP

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP. ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012. DATA DE REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL No 663/2001. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO INICIAL. LEGISLAÇÃO MUNICIAPL. INTERPRETAÇÃO QUE NÃO FERE A COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso interposto por
DENILSON GRACIANO DO NASCIMENTO
em face da decisão que julgou procedente a Impugnação apresentada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, contra a execução movida pelo Recorrente, objetivando o afastamento do excesso de execução nos cálculos por este apresentado.

2.

A decisão
a quo
entendeu que a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe -se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação, bem como que a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário inicial, e não o salário-base, tendo ainda observado o período prescricional quinquenal, fixando os juros e correção monetária de acordo com o Tema 905 do STJ.

3.

Factível se faz a limitação dos efeitos financeiros da progressão funcional até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal no 1.737/2012, então revogadora da Lei Municipal no 663/2001.

4.

Conforme estabelece o art. 17, § 6o, da Lei Municipal no 568/99, os adicionais relativos às progressões funcionais incidirão sobre o salário inicial e não sobre o salário-base.

5.

Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023